Tribunal: TJPA
Processo: 0038152-09.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038152-09.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO GENÉRICO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público estadual em favor de menor portadora de puberdade precoce, que julgou procedente o pedido para condenar o ente estatal ao fornecimento contínuo do medicamento Triptorrelina 3,75 mg, bem como à realização de todos os atos necessários à recuperação da saúde da criança, confirmando tutela antecipada anteriormente concedida .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva do Estado do Pará diante da repartição de competências no SUS; (ii) estabelecer se o Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa de direito individual indisponível de menor; (iii) determinar se a petição inicial é inepta em razão da formulação de pedido genérico; (iv) verificar se a condenação judicial viola os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde, permitindo ao jurisdicionado demandar qualquer deles, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 793).

Afirma a legitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de direito individual indisponível de criança, especialmente no tocante ao direito fundamental à saúde.

Rejeita a alegação de inépcia da inicial quanto ao pedido principal, por ser certo e determinado (fornecimento do medicamento), mas reconhece a inadequação da condenação genérica relativa a “todos os atos necessários”, por violar a exigência de determinação do pedido (art. 286 do CPC/73).

Entende que a comprovação médica da necessidade do medicamento e sua previsão na RENAME reforçam o dever estatal de fornecimento, afastando controvérsia sobre sua incorporação ao SUS.

Afasta a aplicação da reserva do possível por ausência de comprovação concreta de incapacidade financeira do ente público, destacando a primazia do direito fundamental à saúde, especialmente em relação a crianças.

Considera legítima a atuação do Poder Judiciário na concretização de direitos fundamentais, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da demanda.

O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa de direito individual indisponível de criança ou adolescente.

O pedido em ação civil pública deve ser certo e determinado, sendo inadmissível condenação genérica que imponha obrigações indeterminadas ao ente público.

A reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar o dever estatal de assegurar o direito fundamental à saúde, sobretudo quando não demonstrada impossibilidade concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, §1º, 23, II, 127, 129, III, 196 e 227; CPC/1973, arts. 267, IV, 269, I, e 286; Lei nº 8.069/1990, art. 141, §2º; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23.05.2019; STF, RE 566.471 (Tema 6); STJ, EREsp 664.139/RS, Rel. Min. Denise Arruda, j. 24.10.2007; STJ, RMS 17.903/MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 20.09.2004.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de abril de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido para condenar o ente estatal a fornecer o medicamento Triptorrelina 3,75 mg, a cada 28/28 dias, Maria Eduarda Lima Lisboa., bem como todos os atos necessários à recuperação de sua saúde, confirmando a tutela anteriormente deferida.

Historiando os fatos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ajuizou a ação suso mencionada em favor da menor Maria Eduarda Lima Lisboa, narrando que a paciente é portadora de puberdade precoce, classificada sob o CID E 22.8, necessitando do medicamento Triptorrelina 3,75 mg, a ser administrado a cada 28 (vinte e oito) dias, desde agosto de 2012, para o adequado tratamento da enfermidade. Alegou que, em razão da falta de fornecimento do fármaco pela rede pública, o tratamento restou prejudicado, agravando o quadro clínico da paciente.

Sustentou, ainda, que a genitora da menor não detinha condições financeiras para arcar com os custos do tratamento médico, tendo buscado administrativamente a Secretaria de Estado de Saúde – SESPA, sem, contudo, lograr êxito. Requereu, liminarmente, a concessão do medicamento, bem como a condenação do Estado do Pará ao fornecimento contínuo da medicação, além de todos os atos necessários à recuperação da saúde da menor, tais como internações, cirurgias, exames e medicamentos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser revertida ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos da Lei nº 7.347/1985 e da Lei nº 8.069/1990. Ao final, pugnou pela confirmação da medida liminar e procedência integral da demanda.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, confirmo a decisão liminar concedida e julgo procedente o pedido formulado na inicial para o fim de condenar o Estado do Pará a promover o imediato fornecimento da medicação Triptorrelina 3,75 mg, 28/28 dias à menor M.E.L.L., bem como todos os atos necessários para recuperar a saúde da criança (internações, cirurgias, exames e medicamentos). Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito com arrimo no artigo 269, I, do CPC. Intimem-se as partes. Sem custas (art. 141, §2º, Lei n. 8.069/90). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as anotações e baixas necessárias.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (id.

5646872), sustenta, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, ao argumento de que a Ação Civil Pública teria sido proposta em defesa de interesse de uma única pessoa, o que, a seu ver, inviabilizaria a formulação de pedido genérico, em afronta ao art. 286 do CPC, pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, IV, do CPC/73.

Defende que o pedido deve ser certo e determinado, não se admitindo a utilização de expressões amplas como “
todos os atos necessários
” ou “
tudo o que for necessário
”, por comprometer a congruência entre causa de pedir e pedido e inviabilizar a adequada defesa do ente público.

Aduz que, no caso concreto, o Ministério Público postulou, além do fornecimento do medicamento Triptorrelina 3,75 mg, a condenação genérica do Estado ao custeio de quaisquer atos médicos futuros, sem delimitação objetiva, o que extrapolaria os limites do art. 286 do CPC/73, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais que admitem pedido genérico. Ressalta que a condenação genérica compromete a executividade da sentença e afronta o princípio do contraditório.

Posteriormente, suscita a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, afirmando que, nos termos da Lei nº 8.080/1990, a execução das ações e serviços de saúde incumbe, primordialmente, ao Município, especialmente quando este se encontra em gestão plena do sistema municipal de saúde, como seria o caso de Belém, que recebe recursos do Estado e do Fundo Nacional de Saúde. Sustenta, assim, que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento deveria ser direcionada ao Município.

Invoca, ainda, o princípio da reserva do possível e os limites orçamentários, argumentando que o direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, deve ser concretizado por meio de políticas públicas definidas democraticamente, observando-se a disponibilidade de recursos e o planejamento orçamentário. Defende que a determinação judicial de fornecimento individualizado de medicamentos compromete a universalidade do sistema e interfere indevidamente na esfera discricionária do Poder Executivo, afrontando os arts. 2º, 165, 167 e 169 da Constituição Federal.

Sustenta que a Constituição não instituiu um sistema de saúde irrestrito, devendo o atendimento ser pautado por políticas públicas previamente estabelecidas, sob pena de desorganização administrativa e desigualdade no acesso aos serviços de saúde. Afirma que o Poder Judiciário não pode substituir-se ao administrador na definição de prioridades e na alocação de recursos públicos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Argumenta, por fim, que a sentença impôs obrigação sem a devida previsão orçamentária, o que configuraria ingerência indevida do Judiciário na gestão administrativa e financeira do Estado. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se as preliminares suscitadas ou, no mérito, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões (id.

5646876), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ rebate os argumentos recursais, defendendo, inicialmente, a legitimidade ativa do Parquet para a propositura da Ação Civil Pública em defesa de direito individual indisponível de criança. Sustenta que o direito à saúde da menor ostenta natureza de direito fundamental, sendo dever solidário dos entes federados assegurar sua efetivação.

Rechaça a alegação de inépcia da inicial, asseverando que o pedido principal é certo e determinado – fornecimento do medicamento Triptorrelina 3,75 mg a cada 28 dias – sendo os demais consectários mera decorrência lógica da obrigação de assegurar tratamento integral à criança. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Em razão do julgamento do RE 566471 perante o Supremo tribunal Federal, o processo foi sobrestado (id.

11434582) e posteriormente houve o dessobrestamento (id.

30798488).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, opinou pela conversão do julgamento em diligência em razão da incidência da Súmula Vinculante nº 60 do Supremo Tribunal Federal, atinente ao Tema 1.234 da Repercussão Geral.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que confirmou a decisão liminar anteriormente deferida e julgou procedente o pedido para condenar o Estado do Pará a promover o imediato fornecimento do medicamento Triptorrelina 3,75 mg, a cada 28 (vinte e oito) dias, à menor M.E.L.L., bem como todos os atos necessários à recuperação de sua saúde, julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, I, do CPC/73.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará.

A Constituição da República, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A responsabilidade pela concretização desse direito fundamental é solidária entre União, Estados e Municípios, nos termos do art. 23, II, da Constituição Federal, entendimento este consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que assentaram ser facultado ao autor da demanda acionar qualquer dos entes federados para assegurar a prestação de saúde.

Em consonância com tal compreensão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), consolidou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais em matéria de saúde, de modo que cabe ao jurisdicionado ajuizar a ação contra qualquer deles. Ainda que exista repartição administrativa de atribuições entre União, Estados e Municípios, tal divisão não pode ser oposta ao cidadão para limitar ou inviabilizar a efetividade do direito fundamental.

Vejamos:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

É firme o entendimento do STF de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde. A tese fixada é firme no entendimento de que todos os entes respondem solidariamente, cabendo ao magistrado apenas direcionar a execução quando necessário. Não há que se falar em exclusão do ente estatal do polo passivo, mas sim em possibilidade de ressarcimento entre os entes, conforme a tese firmada:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE . POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1 .
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro .
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel . Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (STF - RE: 855178 SE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020). (grifei).

No caso concreto, tratava-se de criança acometida por puberdade precoce (CID E 22.8), cuja necessidade do medicamento Triptorrelina 3,75 mg restou comprovada por laudo médico acostado aos autos, não há falar em exclusão da responsabilidade do ente estadual. A solidariedade constitucional não se dilui por arranjos administrativos internos do Sistema Único de Saúde.

Quanto à preliminar de inépcia da inicial em razão de pedido genérico, assiste razão parcial ao apelante.

Com efeito, embora o pedido principal – consistente no fornecimento do medicamento Triptorrelina 3,75 mg, a cada 28 dias – seja certo e determinado, a expressão contida na sentença que impõe ao Estado o dever de arcar com “
todos os atos necessários para recuperar a saúde da criança (internações, cirurgias, exames e medicamentos
)” revela-se excessivamente ampla e genérica.

O ordenamento jurídico aplicado a época dos fatos exige que o pedido seja certo e determinado (art. 286 do CPC/73), admitindo-se o pedido genérico apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica integralmente no caso concreto. A condenação genérica, sem delimitação objetiva, pode comprometer a segurança jurídica e a adequada formação do contraditório em eventual fase executiva.

Todavia, tal vício não macula o núcleo essencial da condenação, que é o fornecimento do medicamento especificamente indicado e comprovadamente necessário. Assim, a reforma deve ocorrer apenas para restringir a condenação ao fornecimento contínuo da medicação Triptorrelina 3,75 mg, afastando-se a condenação genérica relativa a “
todos os atos necessários
”, que poderão, se necessário, ser objeto de demanda própria, mediante adequada delimitação fática e probatória.

Outrossim, conforme o disposto nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal, o Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública visando a proteção de direitos de criança e adolescente, visto que o direito à saúde está inserido no rol dos direitos fundamentais, mormente em se tratando de crianças e adolescentes que têm, ainda, a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A jurisprudência e a doutrina constitucional consolidaram o entendimento de que a atuação do parquet se estende à defesa de direitos individuais indisponíveis, como é o caso do direito à educação de uma criança autista. O artigo 227 da Constituição Federal é claro ao consagrar o dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar à criança, com prioridade absoluta, todos os direitos fundamentais, sendo o Ministério Público legitimado a postular judicialmente sua concretização.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, amparado em precedentes do E. Supremo Tribunal Federal, pacificou o entendimento no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil púbica em defesa de direito indisponível de uma única pessoa. Nesse sentido, cito a jurisprudência a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO . MENOR. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO . PRECEDENTES DO STF E STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1.
A Primeira Seção deste Tribunal Superior pacificou o entendimento das Turmas de Direito Público no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para ajuizar medidas judiciais para defender direitos individuais indisponíveis, ainda que em favor de pessoa determinada
: EREsp 734 .493/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 16.10 .2006; EREsp 485.969/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 11 .9.2006. 2. No mesmo sentido são recentes precedentes desta Corte Superior: EREsp 466 .861/SP, 1ª Seção, Rel. Min Teori Albino Zavascki, DJ de 7.5.2007; REsp 920 .217/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 6.6 .2007; (...)REsp 822.712/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17 .4.2006. 3. Embargos de divergência providos. (STJ - EREsp: 664139 RS 2005/0111366-0, Relator.: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 24/10/2007, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 26 .11.2007 p. 112). (grifei).

Cumpre salientar, ainda, que o medicamento Triptorrelina 3,75 mg encontra-se previsto na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME 2024, circunstância que reforça a legitimidade da pretensão autoral e afasta qualquer argumento de excepcionalidade terapêutica fora das políticas públicas vigentes.

Ressalte-se que, no julgamento do RE nº 566.471 (Tema nº 6), o Supremo Tribunal Federal fixou critérios específicos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, entendimento posteriormente sintetizado na Súmula Vinculante nº 61.

Todavia, a hipótese dos autos não versa sobre medicamento não incorporado ao SUS, ao contrário, assim, os requisitos estabelecidos no Tema nº 6 não se aplicam ao caso, que deve ser analisado à luz do dever constitucional amplo de garantia do direito à saúde, especialmente quando tratava-se de adolescente em condição de vulnerabilidade. Assim, não se trata de impor ao Estado obrigação estranha ao sistema público de saúde, mas de exigir o cumprimento de política pública já institucionalizada, cuja execução foi indevidamente negada à menor beneficiária.

No que concerne à alegação de violação ao princípio da reserva do possível e à separação dos poderes, igualmente não prospera a insurgência.

O direito à saúde ostenta natureza de direito fundamental social de eficácia imediata (art. 5º, §1º, da CF), não se tratando de norma programática destituída de exigibilidade. A reserva do possível não pode ser invocada de forma abstrata e genérica como escudo à omissão estatal, mormente quando se trata de prestação essencial à vida e à dignidade de criança e adolescente, destinatários de proteção integral e prioridade absoluta (arts. 227 da CF e 4º do ECA).

A invocação da cláusula da reserva do possível não pode servir como óbice genérico à concretização de direitos fundamentais, sobretudo quando não demonstrada, de forma objetiva e transparente, a absoluta impossibilidade financeira do ente público. O Supremo Tribunal Federal, em reiterados precedentes, assentou que a reserva do possível não pode ser invocada abstratamente para inviabilizar o exercício de direitos fundamentais, em especial aqueles relacionados à vida, à saúde e à dignidade. Restrição orçamentária, para ser considerada, deve ser demonstrada de modo concreto e específico, o que não ocorreu nos autos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que entraves de ordem burocrática não podem ser erigidos em obstáculo à efetivação do tratamento adequado e indispensável à pessoa carente. Nesse sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. (...) RESTRIÇÃO. PORTARIA/MS N.º 863/02. (...) 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à míngua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4
. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico
.5. Recurso provido" (RMS n.º 17.903/MG, Órgão Julgador 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 20 de setembro de 2004, p. 215).(grifei).

Nesse sentido, a reserva do possível deve ser interpretada em consonância com o princípio do mínimo existencial, não podendo inviabilizar prestações essenciais à vida e à integridade física de crianças e adolescentes. Também não procede a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes. O controle jurisdicional das políticas públicas, quando direcionado à concretização de direitos fundamentais e à correção de omissões inconstitucionais, não configura indevida ingerência administrativa, mas exercício legítimo da função contramajoritária do Poder Judiciário. A atuação judicial, nesses casos, visa assegurar a supremacia da Constituição e a efetividade dos direitos nela consagrados.

Dessa forma, a sentença merece ser mantida em seus fundamentos quanto à obrigação de fornecer o medicamento prescrito, reformando-se apenas no tocante à extensão genérica da condenação.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para excluir da condenação imposta ao ente estatal a extensão genérica da obrigação de fornecimento de “
todos os atos necessários à recuperação da saúde da menor
”, mantendo-se, no mais, incólumes os demais termos da sentença, nos moldes da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2026